Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735198-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: TATIANE VIEIRA RICARDO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de TATIANE VIEIRA RICARDO, contra decisão da eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF que revogou medidas protetivas de urgência antes impostas contra EDUARDO DOS SANTOS MARTINS (processo de referência n. 0725832-37.2024.8.07.0016). Asseverou a Defensoria, pela vítima, que ela, no processo relacionado à medida protetiva, teve início com o registro da ocorrência 1.206/2024-0, na qual a ofendida relatou que estava separada do requerido há 7 anos. A ofendida mencionou que já havia tido violência doméstica anteriormente e que o requerido se aproveita da proximidade entre sua residência e o local de trabalho da requerente para perturbá-la e atazanar sua tranquilidade. Além disso, a ofendida afirmou que o requerido a ameaçava e a insultava com xingamentos. Em abril de 2024 foi concedida uma medida protetiva que impedia o autor de ter contato, de se aproximar e de frequentar o local de trabalho da requerente (Praça Nelson Corso, Acampamento Rabelo, Vila Planalto). Posteriormente, foi registrada uma nova ocorrência, de no 1.397/2024-0, na qual a ofendida relatou que o agressor se aproximou de seu local de trabalho, descumprindo a decisão judicial mencionada. Ele permaneceu no local por 3 horas, e a ofendida documentou sua presença por meio de vídeo (vídeo ao ID 194529278 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016). Atendendo ao pedido do Ministério Público, o Juízo impôs ao requerido, até que a sentença proferida no processo principal transite em julgado ou, na sua ausência, até o arquivamento dos autos do inquérito policial, a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Foi estabelecida uma área de exclusão de 300 metros em relação ao endereço residencial e profissional da vítima (Distribuidora Busca Busca). A ofendida também foi inserida no Programa Viva Flor, além de continuar contando com as medidas já concedidas anteriormente – ID 196859428 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016. Nos IDs 197246657 e 197758023, o requerido afirmou que reside com a atual esposa na mesma rua em que a requerente trabalha, há aproximadamente 3 anos, numa localização próxima. Ele mencionou que sua esposa tem uma loja em casa e que ele atua como entregador da loja, permanecendo frequentemente em frente à residência para aguardar as entregas. Por essa razão, solicitou a revogação da monitoração eletrônica em maio de 2024. A ofendida informou a mudança do endereço de trabalho no ID 197826437 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016. O Juízo indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico – ID 198923246 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016. A ofendida, referida no ID 199474861, declarou que não reconhece o requerido como entregador, porque seria do seu conhecimento que ele é um dos proprietários do comércio. Quanto à alegação de que a requerente a ameaçava, ela não procede, uma vez que o requerido e sua atual esposa é que adotavam uma postura provocativa em relação à ofendida, o que tornava difícil para ela transitar tranquilamente pelo local. Essa situação é confirmada pelo fato de que, em virtude do medo, a ofendida optou por mudar de local de trabalho e informou o Ministério Público, conforme consta na certidão de ID no 197983936 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016. Foi anexado ao ID 200912730 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016 um relatório de ocorrências da monitoração eletrônica, que registrou a violação da zona de inclusão (residência da vítima) e da zona de exclusão (residência e local de trabalho da vítima) em 29 ocasiões, entre 23 de maio de 2024 e 09 de junho de 2024. O requerido, no ID 202708498 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016, solicitou a suspensão da monitoração eletrônica, argumentando que já está sob essa vigilância há 1 mês e 17 dias, período inferior ao tempo de condenação. Foi anexado ao ID 204869656 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016 o relatório de ocorrências da monitoração eletrônica, que registrou 34 violações da zona de exclusão (residência da vítima) entre 9 de junho de 2024 e 9 de julho de 2024. O Ministério Público, no ID 205572258 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016, se manifestou pela manutenção das medidas protetivas. No ID 205610306 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016, foi juntado novo relatório de ocorrência de violação de exclusão (casa da vítima) em 28 de julho de 2024, sendo que o contato telefônico com o monitorado não obteve êxito. O Ministério Público requereu que o réu fosse avisado de que o descumprimento de uma medida protetiva constitui crime e que a violação da zona de exclusão pode levar à prisão preventiva. Além disso, o MP pediu a intimação da vítima para que relatasse se houve tentativas de contato ou de aproximação. Os autos foram encaminhados ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, em razão da extinção do 3o Juizado. A Defensoria Pública foi informada a respeito da decisão de redistribuição e solicitou o retorno dos autos para apresentar suas considerações acerca das ocorrências registradas pelo CIME, em consonância com a manifestação do Ministério Público. O Juízo teria, então, sem oitiva prévia da ofendida, decidido revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, bem como a revogação da inclusão da vítima no programa VIVA-FLOR Argumentou que o juízo de origem ignorou as inúmeras ocorrências de descumprimento das medidas protetivas. Sustenta que o acusado da violência informou, em suas manifestações, que descumpriu a zona de exclusão, por morar perto do trabalho da vítima. Contudo, não explicou o motivo de ter violado por inúmeras vezes a zona de exclusão correspondente à casa da vítima. Aponta que, em 28/07/2024 estava no trabalho, mas sua irmã viu o réu em sua rua. Todavia, o ofensor foi embora antes da polícia chegar ao local. Dessa forma, em relação ao pedido do ofensor para a revogação do monitoramento eletrônico constante no ID 202708498 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016, a vítima manifesta o desejo de manter as medidas protetivas de monitoramento eletrônico, baseando-se pelo comportamento agressivo, desrespeitoso, instável e desequilibrado do ofensor que, mesmo com o uso do dispositivo, continua a passar pela rua da vítima, conforme relatado nos autos, causando medo e ansiedade à ofendida. Ademais, aponta que não há nenhum fato para justificar a revogação da decisão de monitoramento eletrônico. Pelo contrário, percebe-se que a conduta do ofensor de violar a zona de exclusão e se aproximar da casa da vítima demonstra seu descaso com as normas estatais e seu temperamento desrespeitoso. Aduz que não faz sentido fixar período de prazo de vigência, já que não é possível antever a cessação da situação de risco. Além disso, para a revogação das medidas protetivas, a vítima deve ser ouvida de forma prévia à decisão, o que foi totalmente invertido no presente processo. Afirma que o juízo de origem sustentou a revogação das medidas protetivas com base no arquivamento do inquérito policial relacionado a essas medidas. No entanto, além de não ser necessária a existência de um inquérito para a concessão das medidas protetivas, conforme o disposto no art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, o agressor enfrenta duas ações penais em andamento. No processo no 0741021-55.2024.8.07.0016, ele é acusado do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. Adicionalmente, no processo no 0768338-96.2022.8.07.0016, foi condenado pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal. Diante disso, todos os argumentos apresentados pela magistrada para justificar a revogação da medida protetiva não se sustentam. Também destaca que além da revogação da monitoração eletrônica, o Juízo revogou a concessão do aplicativo VIVA FLOR, dispositivo concedido para a vítima que nada afeta os direitos do agressor. Requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência, a reinclusão da ofendida no VIVA FLOR, bem como a não determinação de prazo para revogação automática das medidas protetivas. No ponto, afirmou que o “fumus boni iuris” decorre dos relatos da ocorrência policial e das inúmeras ocorrências de descumprimento de medida protetiva e que o “periculum in mora” reside no fato de que, se não for concedido o provimento preventivo, a tutela jurisdicional não poderá ser prestada conforme o almejado pela ofendida, porque certamente o reclamado poderá cometer outros atos de violência. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação contra decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Vejamos. A eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília/DF revogou as medidas protetivas d urgência concedidas em favor da vítima, bem como determinou a revogação da inclusão da vítima no programa VIVA FLOR, nos seguintes termos (ID 207721283 dos autos n° 0725832-37.2024.8.07.0016 ): "Nestes autos foram deferidas medidas protetivas de urgência com fundamento na lei 11.340/06 em favor de TATIANE VIEIRA RICARDO em razão da notícia de ameaça e injúria ocorridas no dia 27 de março de 2024, data em que foram deferidas medidas protetivas em favor da apontada vítima, conforme id 191452546, em relação às quais o apontado ofensor foi intimado no dia 28 de março de 2024 (id 191488936). No decorrer do procedimento, a apontada vítima veio noticiar descumprimento das medidas protetivas por Eduardo e juntou aos autos o vídeo de id 194529278 e, em razão disso, foi proferida a decisão de id 196859428, determinando a instalação de tornozeleira eletrônica no investigado. O investigado, por sua vez, veio aos autos por meio de seu patrono conforme petição de id 197246657 e requereu a revogação da medida de monitoramento eletrônico e juntou aos autos alguns vídeos e provas que demonstraram que por ocasião do noticiado descumprimento das medidas protetivas, Eduardo estava em frente a sua casa, que à época era bastante próxima do local de trabalho da vítima (documento de id 197246658). Juntou, ainda, um vídeo onde aparece a apontada vítima gritando em direção à residência do investigado demonstrando não ter qualquer temor em relação a ele. Registro que o Inquérito Policial correlato foi arquivado no dia 28 de junho de 2024 e ainda assim, as medidas protetivas permaneceram vigentes, bem como o apontado ofensor continua usando tornozeleira eletrônica. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste, nos termos do artigo 4o, § 6o da Lei 14.550/2023, que assim dispõe: "§ 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” No caso em apreço verifico que existe uma relação bastante conturbada entre os envolvidos e que envolve a atual companheira do requerido inclusive com registros de ocorrência. Porém, levando-se em conta o arquivamento do Inquérito Policial entendo que a situação do apontado ofensor deve ser revista. Assim, em relação à monitoração eletrônica, verifico que a decisão de id. 196859428 determinou que o monitoramento eletrônico do investigado deveria ser vinculado ao feito oriundo da ocorrência no 1.397/2024-0, que apuraria eventuais descumprimentos das medidas protetivas de urgência. O feito oriundo da ocorrência no 1397/2024 foi distribuído sob no 0741021- 55.2024.8.07.0016. Entretanto, não foram adotadas as providências para vinculação da monitoração eletrônica aos autos informados, gerando tumulto processual nestes autos, com pedido de revogação da monitoração eletrônica e relatórios de monitoramento do CIME juntados ao presente feito, que passo a analisar: Uma vez que o réu se encontra submetido à monitoração eletrônica desde o dia 15 de maio de 2024, e considerando que, a despeito dos relatórios do CIME juntados, não houve relatos da vítima de aproximação do réu e considerando tudo que foi apurado nos autos, inclusive o fato de que o investigado tão somente passou a usar a tornozeleira eletrônica por morar perto de onde a vitima trabalha sem qualquer outra conduta em desrespeito á medidas protetivas, como foi demonstrado nos autos, REVOGO a medida cautelar de monitoração eletrônica, sem prejuízo de ulterior análise caso necessário. Revogo, ainda, a determinação de inclusão da vítima no Programa VivaFlor por entender desnecessária tal providência. COMUNIQUE-SE. Quanto às medidas protetivas e em que pese o arquivamento do Inquérito Policial, porém tendo em vista a situação de conflito que existe entre os envolvidos, estabeleço que vigorarão por mais 90 (noventa) dias, findo os quais estarão automaticamente revogadas. Entendo que tão somente as medidas protetivas servirão para resguardar a integridade física e psicológica da requerente. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos principais no qual o réu está submetido à monitoração eletrônica - ação penal no 0741021- 55.2024.8.07.0016 e adote-se, naqueles autos, as providências cabíveis para retirada do dispositivo. Em um juízo preliminar, observa-se que a Defensoria Pública, representando a vítima, tem razão. Segundo o apresentado nos autos, observa-se que o acusado justificou a violação das zonas de monitoramento sob a justificativa de que trabalha e mora na mesma rua em que a vítima trabalhava. Entretanto, conforme salientado pela Defensoria Pública, a ofendida se sentiu coagida a modificar seu local de trabalho para não encontrar o réu e, ademais, nota-se várias e graves violações do acusado em relação às medidas protetivas impostas, se aproximando da casa da vítima de forma reiterada, o que demonstra o seu desrespeito com o sistema de monitoramento judicial. Em relação à ação n° 0741021-55.2024.8.07.0016 observa-se que ainda está em fase de designação de audiência de instrução e julgamento (ID 207692276 – autos n° 0741021-55.2024.8.07.0016), razão pela qual não há que se falar em sentença, onde é acusado do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e sentenciado no processo n° 0768338-96.2022.8.07.0016 pela autoria da infração penal prevista no art. 147 do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, ambos contra a mesma vítima. Assim, percebe-se que o temor da vítima não é infundado, baseando-se em fatores reais e contemporâneos. Nota-se, ainda, que o acusado e a vítima já estiveram envolvidos em situação análoga no passado, que foram registradas na ocorrência n° 3.356/2022-1 (fatos apurados na ação penal 0761906-61.2022.8.07.0016, arquivada definitivamente), na ocorrência no: 3.356/2022-1 (fatos apurados na ação penal 0768338-96.2022.8.07.0016, também arquivada definitivamente), ocorrência n° 1.206/2024-0 (fatos apurados no processo n° 0725832-37.2024.8.07.0016), bem como processo n° 0730510-43.2024.8.07.0001. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a medida liminar para reestabelecer as medidas protetivas de urgência, e a inclusão no VIVA FLOR, sem prazo determinado para a revogação. Intime-se o acusado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator